Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700571-89.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. MANEJO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. À luz do disposto no artigo 66, inciso I, do Código de Processo Civil, há conflito de competência quando dois ou mais juízes de declaram competentes para processamento e julgamento da causa. O conflito somente existe, portanto, se a declaração de competência dos magistrados se revelarem divergentes. No presente caso, não há divergência, pois um magistrado se diz incompetente e o outro se diz, expressamente, competente. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, tendo cabimento apenas se identificada a hipótese descrita na norma processual civil. À luz da disciplina prevista no artigo 6°, inciso III, da Lei n° 11.101/2005 (com a redação conferida pela Lei n° 14.112/2020), o Juízo da Recuperação Judicial não é o competente para o exame dos pedidos de medidas constritivas formulados sobre créditos ou obrigações que não se sujeitam à recuperação judicial ou à falência. A recorrente alega violação aos artigos 6o, §§ 1o e 4o, 7o, § 1o, 47, 49, caput e § 3o, e 76, todos da Lei 11.101/2005 e 66, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo que a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais é a competente para eventual prática de medidas constritivas em desfavor da insurgente, a qual se encontra em processo de recuperação judicial. Pugna, portanto, pelo conhecimento e processamento do conflito de competência suscitado. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 41378942). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 6o, §§ 1o e 4o, 7o, § 1o, 47, 49, caput e § 3o, e 76, todos da Lei 11.101/2005 e 66, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal de origem não se manifestou acerca de qual seria o juízo competente para proceder com atos de expropriação em desfavor da insurgente, limitando-se a reconhecer a inexistência de conflito entre os juízos processantes (ID 40367945). Dessa forma, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021, e AgInt nos EDcl no AREsp 2038848/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 41378942). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005